Tribunal: TJMT
Processo: 1022045-95.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022045-95.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), C.A.C - INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 14.531.563/0001-10 (AGRAVADO), HELTON RAFAEL MAGALHAES DE OLIVEIRA - CPF: 027.819.711-62 (AGRAVADO), LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (ADVOGADO), DANYELLE PUNDRICH VALADAO - CPF: 047.321.261-70 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO DES. LUIZ CARLOS DA COSTA.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXCLUSÃO DA PARTE DO POLO PASSIVO DA LIDE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO NO PROVEITO ECONÔMICO COM BASE NO VALOR TOTAL DA DÍVIDA, PROPORCIONAL AO NÚMERO DE EXECUTADOS – EXEGESE DO ART. 85, §§2º E 3º, DO CPC – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS A AUTORIZAR A REFORMA DO
DECISUM
– MERO INCONFORMISMO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Em se tratando de exceção de pré-executividade acolhida para excluir do polo passivo sócio que não mais integra o quadro societário da empresa quando do fator gerador da dívida exequenda, o proveito econômico corresponde ao valor da dívida executada, dividido pelo número de executados, tendo em vista o potencial danoso que o feito executivo possuiria na vida patrimonial do executado, caso a demanda judicial prosseguisse regularmente, devendo ser essa a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência.

Limitando-se a Agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada no
decisum
, sem apresentar nenhum fundamento novo que justifique sua reforma, o não provimento do regimental é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra decisão monocrática proferida por este relator, que negou provimento ao Agravo de Instrumento.

Em suas razoes, aduz o Agravante que, este Relator
“
não observou a necessidade da aplicação do princípio da Equidade ao caso em comento, considerando a desproporcionalidade dos valores em discussão, onde atualmente a Certidão de Dívida Ativa perfaz perfaz o montante de R$ 56.659.910,58 (cinquenta e seis milhões seiscentos e cinquenta e nove mil novecentos e dez reais e cinquenta e oito centavos), é medida necessária afim de que se chegue a patamares razoáveis condizentes com as peculiaridades da causa
”
.

Enfatiza que, “em se tratando de exceção de pré-executividade visando apenas à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem ensejar o cancelamento ou extinção do crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, §8º, do CPC, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional, em consonância com o entendimento jurisprudencial vigente no c. STJ”.

Argumenta que, “comporta reparo a verba honorária fixada na
decisum
que excluiu um Excipiente do polo passivo da presente Execução Fiscal, prosseguindo o feito em relação à pessoa jurídica executada, visto que nessas circunstâncias, os honorários advocatícios pelo acolhimento da Exceção de Pré-executividade nesse ponto, devem ser arbitrados por apreciação equitativa, em valor fixo, eis que não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional”.

Com base nestes fundamentos, pugna pela procedência do agravo, com a reconsideração da decisão impugnada,
para que os honorários sucumbenciais sejam fixados de forma equitativa, nos termos do art. 85. §8 º, do Código de Processo Civil.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento do agravo interno.

Não houve manifestação pela d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, insurge-se o Agravante em face da decisão monocrática proferida por este relator que negou provimento ao Agravo de Instrumento.

Prefacialmente, não há que se falar em prejuízo ao Agravante, notadamente porque, antecipadamente destaco que não me retratarei da decisão prolatada e, por conseguinte, esta decisão será levada a julgamento pelo Colegiado.

Por oportuno, destaco parte da decisão prolatada, até para que se evite tautologia:

“[...]
Em relação aos ônus sucumbenciais, sabe-se que o Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Recurso Especial nº 1358837/SP (Tema 961) firmou entendimento no sentido de ser cabível a fixação de honorários sucumbenciais nos casos em que a Exceção de Pré-executividade é acolhida implicando em exclusão dos sócios do polo passivo da execução fiscal, como cito:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE SÓCIO DO POLO PASSIVO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO, EM RELAÇÃO AO EXECUTADO E/OU RESPONSÁVEIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARCIALMENTE, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.[...] IX. Tese jurídica firmada: "Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta." [...]”. (REsp n. 1.358.837/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 10/3/2021, DJe de 29/3/2021.)

Em relação a forma de fixação dos honorários o Tribunal da Cidadania, ao julgar os Resp. 1.850.512, 1.877.883, 1.906.623, 1.906.618, e outros, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.076), entendeu que, em regra, devem ser observados os percentuais previstos nos parágrafos 2º e 3º do artigo 85 do CPC, sendo admitida a aplicação de forma equitativa somente quando “havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2º, 3°, 4°, 5°, 6º E 8º, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. [...] 24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. [...] 26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ”. (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)

Em se tratando de exceção de pré-executividade acolhida para excluir sócio do polo passivo da execução fiscal, o proveito econômico corresponde ao valor da dívida executada, tendo em vista o potencial danoso que o feito executivo possuiria na vida patrimonial do executado, caso a demanda judicial prosseguisse regularmente em relação a ele. Isso porque, os artigos 124 e 125, do Código Tributário Nacional, dispõem acerca da responsabilidade solidária dos executados pela dívida executada, ou seja, cada pessoa incluída no polo passivo da execução fiscal responde pelo todo da dívida executada, como cito:

“Art. 124. São solidariamente obrigadas:

I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal;

II - as pessoas expressamente designadas por lei.

Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem.

Art. 125. Salvo disposição de lei em contrário, são os seguintes os efeitos da solidariedade:

I - o pagamento efetuado por um dos obrigados aproveita aos demais;

[...]”.

Com efeito, no caso de exclusão do sócio da pessoa jurídica (devedora principal) do polo passivo da execução fiscal é possível constatar a existência de proveito econômico, motivo pelo qual, os honorários sucumbenciais devem ser fixados nos percentuais que o estabelecem, conforme previstos nos §§ 2º e 3º, do art. 85, do CPC
, vejamos:

“Art. 85. [...]

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

Nessa esteira, quando a Fazenda Pública for parte, os honorários devem ser fixados nos percentuais previstos no §3º, do artigo 85 do Código de Processo Civil, sendo admitida a fixação por equidade somente quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não é o caso dos autos.

No entanto, insta consignar que, de acordo com artigo 283 do Código de Processo Civil, se os sócios excluídos viessem a pagar toda a dívida, eles teriam direito de regresso proporcional em relação aos demais executados, transcrevo:

“Art. 283. O devedor que satisfez a dívida por inteiro tem direito a exigir de cada um dos co-devedores a sua quota, dividindo-se igualmente por todos a do insolvente, se o houver, presumindo-se iguais, no débito, as partes de todos os co-devedores”.

Por esse motivo, entendo que o proveito econômico deve ser o valor da dívida, proporcional ao número de executados.

Para melhor compreensão, vejamos uma situação hipotética:

A Fazenda Pública ajuíza execução fiscal contra uma Pessoa Jurídica (devedora principal) e três sócios (codevedores), visando o recebimento de um crédito fiscal no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Nesse caso teríamos 4 pessoas no polo passivo da execução fiscal, de modo que cada pessoa representaria, hipotética e proporcionalmente 25% (ou 1/4) do valor total do débito ou seja R$ 25.000,00.

Se um dos sócios protocola exceção de pré-executividade a qual é acolhida para excluí-lo do polo passivo da demanda, o percentual dos honorários deve observar o art. 85, §3º, I, do CPC, o qual teria como base de cálculo o valor de R$ 25.000,00 (valor da dívida, proporcional ao número de executados).

Ou seja, se fosse o caso de fixar os honorários advocatícios em 10%, ao aplicar a proporcionalidade, o sócio excluído faria jus à sucumbência no valor de R$ 2.500,00 (10% x R$ 25.000,00).

No mesmo sentido tem se manifestado as jurisprudências mais recentes do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS DEVIDOS COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO. VALOR DA DÍVIDA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE EXECUTADOS. I - O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076, a depender da presença da Fazenda Pública, reservou a utilização do art. 85, § 8º, do CPC/2015, fixação por equidade, para quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. II - Em se tratando de exceção de pré-executividade acolhida para excluir do polo passivo o recorrente, o proveito econômico corresponde ao valor da dívida executada, tendo em vista o potencial danoso que o feito executivo possuiria na vida patrimonial do executado, caso a demanda judicial prosseguisse regularmente, devendo ser essa a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência. Precedentes: AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.756.084/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022; AgInt no AREsp n. 1.362.516/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2018, DJe de 11/12/2018 e AgInt no REsp n. 1.674.687/SC, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 27/6/2019. III - A despeito da relação jurídica de responsabilidade de caráter solidário previsto no art. 124 do CTN, que obriga cada um dos devedores a se comprometer pelo total da dívida, tal relação não afasta o direito de regresso daquele que pagou em relação aos demais. Assim, no recebimento de honorários, o proveito econômico é o valor da dívida dividido pelo número de executados. IV - Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial para que os autos retornem ao Tribunal a quo, para a fixação de honorários advocatícios, pelas balizas do art. 85, §3º, do CPC, de acordo com o proveito econômico, ou seja, o valor da dívida, proporcional ao número de executados. (AREsp n. 2.231.216/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 9/12/2022.)

Além disso, frisa-se que, se não considerar que o proveito econômico é o valor da dívida, proporcional ao número de executados, teriam casos em que, em um único processo, a Fazenda Pública poderia ser condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais em percentual superior aos limites estabelecidos no Código Processual Civil, o que não é admitido em nosso ordenamento jurídico.

Vejamos uma situação hipotética:

A Fazenda Pública ajuíza execução fiscal contra uma Pessoa Jurídica (devedora principal) e três sócios (codevedores), visando o recebimento de um crédito fiscal no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Se cada um dos sócios protocola individualmente uma exceção de pré-executividade pleiteando a sua exclusão do polo passivo da demanda e todas são acolhidas, sendo o Estado de Mato Grosso condenado em cada caso ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para o patrono de cada sócio, nesse caso teríamos em único processo a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de 30% (trinta por cento) de honorário sucumbencial, percentual esse superior ao limite estabelecido no art. 85, §3º, do CPC.

Deste modo, embora entenda que no caso de acolhimento de exceção de pré-executividade para exclusão do sócio do polo passivo da execução fiscal os honorários sucumbenciais devam ser fixado em percentual, na forma do art. 85, §3º, do CPC, tenho que o proveito econômico obtido corresponde ao valor da dívida, proporcional ao número de executados, como corretamente decidido pelo juízo “a quo”.

Com efeito, não vislumbro motivos para retificar e/ou retratar-me da decisão outrora proferida, notadamente porque as razões aduzidas neste Regimental, mais uma vez, não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada, revelando-se, por sua vez, mero inconformismo com a fundamentação adotada por este relator, contrário aos seus interesses, ressurgindo daí a sua pretensão recursal, sem que elementos novos fossem apresentados.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo interno, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

De início, constato que
Danyelle Pundrich Valadão
e
C
.
A
.
C
. –
Industrial e Comércio de Cereais Ltda
. foram incluídos, por equívoco, no polo passivo do recurso, visto que a decisão impugnada no agravo de instrumento excluiu da execução fiscal tão somente
Helton Rafael Magalhães de Oliveira
, pelo que devem ser procedidas as devidas correções.

Quanto à fixação do valor dos honorários de sucumbência, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recursos repetitivos (Tema nº 1.076), decidiu acerca da impossibilidade de arbitramento dos honorários advocatícios por equidade quando o valor dado à causa ou do proveito econômico obtido for elevado: “
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
” (STJ, Corte Especial, REsp 1850512/SP, relator Ministro Og Fernandes, julgamento em 16 de março de 2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 31 de maio de 2022).

No entanto, é necessário registrar que, existe distinção entre a questão a ser decidida —
possibilidade de fixação dos honorários advocatícios pelo critério da equidade
,
quando excluído o sócio da execução fiscal em razão de ilegitimidade passiva
ad causam
— com a tese jurídica firmada em sede de recursos repetitivos (Tema nº 1.076).

No caso, o acolhimento da ilegitimidade passiva
ad causam
de Helton Rafael Magalhães de Oliveira não extinguiu, parcial ou integralmente, o crédito da Fazenda Pública, pelo contrário, o crédito continua a ser exigível na sua integralidade, tanto que a execução fiscal irá prosseguir em relação aos demais devedores.

Assim, inexiste proveito econômico obtido pelo agravado, visto que o crédito da Fazenda Pública continua a ser exigível na sua totalidade. Também, não há correlação entre a sua exclusão da lide com o valor dado à causa na execução fiscal, R$ 28.801.783,32: vinte e oito milhões oitocentos e um mil setecentos e oitenta e três reais e trinta e dois centavos, pelo que possível o arbitramento dos honorários advocatícios pelo critério da equidade.

A Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, em hipótese semelhante, tem afastado a aplicação da tese jurídica (Tema nº 1.076):

[...]
Nos casos em que a exceção de pré-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional
. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.880.560/RN, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 18/3/2022; AgInt no REsp n. 1.844.334/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 24/2/2022; AgInt no REsp n. 1.905.852/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 27/5/2021; e AREsp n. 1.423.290/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 10/10/2019’ (1ª T. AgInt no AgInt no REsp n. 1.740.864/PR, Rel. Min. Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), J. 7/6/2022, DJe de 15/6/2022). [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 2025080/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, julgamento em
14 de novembro de 2022
, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de
17 de novembro de 2022
). [sem negrito no original]

Relativamente ao valor dos honorários advocatícios, este deve ser estabelecido de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o longo tempo de tramitação do feito e a necessidade de acompanhamento de recurso.

Dessa forma, sem qualquer desdouro ao conspícuo advogado que subscreveu a exceção de pré-executividade, mas tão somente em consideração à simplicidade da causa, o valor de R$ 5.947,39: cinco mil novecentos e quarenta e sete reais e trinta e nove centavos, o que corresponderia ao mínimo fixado na
tabela XIV de honorários
da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso, ano de 2023 (Disponível em
. Acesso em: 14 de novembro de 2023), apresenta-se mais consentâneo com os parâmetros do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Essas, as razões por que, salvo o sempre devido respeito, voto no sentido de dar provimento ao recurso para estabelecer os honorários advocatícios em R$ 5.947,39: cinco mil novecentos e quarenta e sete reais e trinta e nove centavos, com fundamento no artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

Por fim, determinar que sejam procedidas as devidas correções para excluir do polo passivo do recurso Danyelle Pundrich Valadão e C. A. C. – Industrial e Comércio de Cereais Ltda.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023